Tribunal: TJDFT
Processo: 0726420-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração. Omissão. Ocorrência. Multa cominatória. Proporcionalidade. Prequestionamento. Recurso provido sem efeitos infringentes.
Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra o acórdão que negou provimento ao agravo interposto pelo plano de saúde contra decisão que determinou o custeio da internação, sob pena de multa cominatória (astreintes) de R$5.000,00 (cinco mil reais), até o limite de R$100.000,00 (cem mil reais).
Questão em discussão
2. Análise se o acórdão foi omisso em relação à multa cominatória fixada pela decisão agravada.
Razões de decidir
3. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.
4. Para efeito de manejo dos embargos de declaração, ocorre omissão, na acepção do dispositivo supracitado, na falta de enfrentamento de ponto ou questão relevante sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento.
5. Ausente manifestação do colegiado sobre a multa cominatória, deve-se integrar o acórdão, sem efeitos infringentes, no sentido de se reconhecer a proporcionalidade, no caso, das astreintes fixadas pelo juízo originário, sobretudo porque se trata de demanda de saúde que envolve necessidade de internação imediata.
Dispositivo e tese
6. Recurso conhecido e provido sem efeitos infringentes.
_____
Dispositivo importante citado: CPC, art. 537 e art. 1.022;